Tribunal: STF
Processo: HC 49789
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
- Habeas Corpus. Realização de exame psiquiátrico determinado pelo Segunda Instância e com demora excessiva. 
II. Se o exame já foi realizado, retornando o recurso à sua normalidade, é de considerar-se prejudicado o writ.
Aplicação do art. 659, do Código de Processo Penal.
Habeas corpus julgado prejudicado.